Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-39.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000061-39.2020.8.11.0007
APELANTE: ELMA MOREIRA DA SILVA.
APELADO: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos
Nos termos do art. 178, II, do CPC, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça, para a elaboração do competente parecer.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR